Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716211-78.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: B.V.S.S. REPRESENTANTE LEGAL: M.A.S. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DOS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO FÁRMACO. DEMONSTRAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. PRESENÇA. NATJUS. PARECER FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao fornecimento de medicamento reivindicado pela autora. 2. O apelante se investe contra a sentença por considerar necessária a formação de litisconsórcio passivo com a União Federal, bem assim incabível o fornecimento do fármaco pleiteado por se tratar de medicamento, conquanto registrado no órgão de vigilância sanitária, não destinado ao tratamento da doença que acomete a demandante. 3. A questão submetida à apreciação desta Corte, consiste em definir a necessidade de inclusão da União nos processos relacionados a fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), embora registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Na fixação do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal considerou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5. A parte autora dos presentes autos demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, padronizada pelo SUS, para uso em situação clínica não contemplada no PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas), circunstância essa não abarcada pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da necessidade de intervenção da União. 6. O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete por imperativo de ordem constitucional uniformizar a aplicação da legislação federal, em julgamento recente, considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo de tais demandas, ainda que o medicamente registrado na Anvisa não tenha sido incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 7. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 1.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna. 8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ – tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 9. No caso em apreço, foi comprovado, por meio do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a medicação vindicada pela autora é imprescindível ao seu tratamento, uma vez que os demais tratamentos ministrados falharam e não há alternativa de tratamento no âmbito do SUS. 9.1. Acresça-se a manifestação favorável do NATJUS. 10. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, sustentando que a decisão obrigando ao fornecimento de medicamento off label atenta diretamente contra a lei federal de regência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, acrescentando a discussão acerca da responsabilidade de qual ente federativo no custeio do fornecimento do tratamento, dentro da perspectiva de repartição de competências constitucional, apontando violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009